Tribunal: STF
Processo: RHC 217014
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5):



    HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PLEITO DEFENSIVO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A, DO CPP. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATENTADO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A amplitude da impetração da ação constitucional não é ilimitada, encontrando baliza na demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade de locomoção. 2. O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há previsões recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar c.c art. 53, na forma do art. 80 do CPM.



    O impetrante alega que o legislador não excepcionou do processo penal militar o rito de absolvição sumária e resposta à acusação (arts. 394 ao 397 do CPP). Sustenta que a resposta à acusação se adéqua ao sistema acusatório brasileiro, ao princípio da paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa.



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que sejam aplicados os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente